Tribunal: TJES
Processo: 5019899-13.2024.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-06-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5019899-13.2024.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: GABRIELA DE SOUZA GUIMARAES
RECORRIDO: TAM LINHAS AEREAS S/A.
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA:
DIREITO DO CONSUMIDOR. CANCELAMENTO DE VOO INTERNACIONAL. GREVE NA ARGENTINA. CASO FORTUITO. EMPRESA QUE OFERECEU REACOMODAÇÃO EM PRÓXIMO VOO. RECURSO CONHECIDO PARCIALMENTE PROVIDO.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO N.º
5019899-13.2024.8.08.0048

RECORRENTE: GABRIELA DE SOUZA GUIMARAES

RECORRIDAS:
TAM LINHAS AEREAS S/A.

JUÍZA SENTENCIANTE:
RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

RELATOR: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

EMENTA:
DIREITO DO CONSUMIDOR. CANCELAMENTO DE VOO INTERNACIONAL. GREVE NA ARGENTINA. CASO FORTUITO. EMPRESA QUE OFERECEU REACOMODAÇÃO EM PRÓXIMO VOO. RECURSO CONHECIDO PARCIALMENTE PROVIDO.

I - CASO EM EXAME

01. Recurso inominado pela autora objetivando a reforma da sentença para ser reconhecido o dano moral e material pelo cancelamento do voo.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

02. A controvérsia principal consiste em verificar se a requerida possui o dever de indenizar, em virtude de cancelamento de voo e se há força maior.

III - RAZÕES DE DECIDIR

03. A companhia aérea comprovou o caso fortuito, no entanto, os danos materiais devem ser restituídos.

IV - DISPOSITIVO E TESE

04. Recurso inominado conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento
: "1.Nessa esteira, entendo que a recorrida/requerida comprovou, de forma efetiva e inequívoca, o motivo de caso fortuito ou de força maior que teve o condão de influenciar a viagem da consumidora, qual seja, a greve na Argentina. No entanto, vejo que a autora comprovou que teve gastos com a alimentação. 2. Tal afastamento da responsabilidade da companhia aérea, afasta a condenação por danos morais, mas os danos materiais estão comprovados".

_________

Dispositivo relevante citado
: Resolução nº 400 da ANAC; ARTS. 2º E 3º do CDC.

Jurisprudência relevante:

TJ-SC - Apelação: 5009148-70.2022.8.24.0054, Relator: Cláudia Lambert de Faria, Data de Julgamento: 07/02/2023, Quinta Câmara de Direito Civil

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF/88)

RELATÓRIO

Trata-se de ação movida por GABRIELA DE SOUZA GUIMARAES em face de TAM LINHAS AEREAS S/A., através da qual alega que adquiriu passagens aéreas perante a requerida com destino a Buenos Aires, possuindo como data de retorno o dia 09.05.2024, ocorre que na data de 07.05.2024 a demandada teria informado a autora o cancelamento do voo em razão de problemas logísticos, reacomodando a requerente para voo programado para o dia seguinte (10.05.2024), conduta que entende abusiva, sobretudo porquanto suportou prejuízos de ordem material em razão da continuidade da estadia, pelo que requer a reparação material e moral.

A inicial veio instruída com documentos e em audiência as partes não celebraram acordo e os autos vieram conclusos para sentença, com registro de que foi apresentada contestação escrita, seguida de réplica.

A sentença proferida (id. 9903141) pelo juízo singular resolveu a lide nos seguintes termos:

Por estas razões, julga-se IMPROCEDENTE a pretensão deduzida, extinguindo-se o feito com resolução do mérito na forma do artigo 487, inciso I, do CPC.

Irresignada, a autora interpôs Recurso Inominado (id. 9903145), requerendo a reforma da sentença para que sejam julgados procedentes os pedidos autorais. Alega que, mesmo com a reacomodação, a companhia aérea não ofereceu alimentação, hospedagem, comunicação e transporte.

A parte REQUERIDA apresentou contrarrazões (id. 9903151)

É a síntese do necessário. Passo a decidir.

VOTO

Conheço
do recurso inominado interposto, uma vez que preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-o
em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/95. A parte recorrente pugna para que seja atribuído efeito suspensivo ao presente, contudo, não vislumbro prejuízo apto à concessão do citado efeito, motivo pelo qual mantenho a regra prevista no artigo 43 da Lei 9.099/95, recebendo o recurso apenas em seu efeito devolutivo.

Defiro
o pedido de assistência judiciária gratuita, na forma dos arts. 98 e 99 do CPC e art. 55 da Lei 9.099/95.

Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser o presente caso de
reforma parcial
da sentença.

Compulsando os autos, observa-se que houve o cancelamento do voo, sendo que a recorrida afirma que não houve suporte por parte da companhia.

Pois bem, a própria Resolução nº 400 da ANAC estabelece que as operadoras de transporte aéreo têm o dever de oferecerem alternativas de reacomodação, reembolso e execução do serviço por outra modalidade de transporte, devendo a escolha ser do passageiro, no caso de atraso de voo. Ademais, dispõe ainda que a reacomodação pode ocorrer em voo próprio ou de terceiros para o mesmo destino, na primeira oportunidade, devendo tal opção também ser do consumidor.

Neste sentido, temos o seguinte julgado sobre reacomodação:

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. TRANSPORTE AÉREO NACIONAL. CANCELAMENTO DE VOO. REACOMODAÇÃO EM OUTRO VOO APÓS 13 HORAS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DA AUTORA DANOS MORAIS. PLEITO DE FIXAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DEMORA E EVENTUAL DESCONFORTO SUPORTADOS PELO PASSAGEIRO EM DECORRÊNCIA DO CANCELAMENTO DO VOO QUE, POR SI SÓS, NÃO CONFIGURAM O DEVER DE INDENIZAR. PARTE AUTORA QUE FOI REALOCADA EM OUTRO VOO E NÃO ALEGA, TAMPOUCO PROVA, TER SOFRIDO EVENTUAL PREJUÍZO MATERIAL EM DECORRÊNCIA DA FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO, TANTO QUE NEM PLEITEIA INDENIZAÇÃO NESSE SENTIDO, EVIDENCIANDO QUE A PARTE RÉ PRESTOU-LHE A DEVIDA ASSISTÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE PROVA DE SITUAÇÃO PECULIAR CAUSADORA DE ABALO ANÍMICO. SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS RECURSAIS. PRESENÇA DOS PRESSUPOSTOS LEGAIS. CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJSC, Apelação n. 5009148-70.2022.8.24.0054, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, rel. Cláudia Lambert de Faria, Quinta Câmara de Direito Civil, j. 07-02-2023).

(TJ-SC - Apelação: 5009148-70.2022.8.24.0054, Relator: Cláudia Lambert de Faria, Data de Julgamento: 07/02/2023, Quinta Câmara de Direito Civil)

Ocorre que a falha na prestação dos serviços resta configurada, pois, apesar da companhia aérea ter reacomodado a autora, não comprovou que ofereceu alimentação.

Nessa esteira, entendo que a recorrida/requerida comprovou, de forma efetiva e inequívoca, o motivo de caso fortuito ou de força maior que teve o condão de influenciar a viagem da consumidora, qual seja, a greve na Argentina. No entanto, vejo que a autora comprovou que teve gastos com a alimentação.

Tal afastamento da responsabilidade da companhia aérea, afasta a condenação por danos morais, mas os danos materiais estão comprovados.

Quanto ao dano material, vejo que a autora teve um gasto que, à época, totalizou R$385,50, com a conversão de peso argentino para real brasileiro.

Quanto aos danos morais, é cediço que o simples atraso e cancelamento de voo não configura dano moral
in re ipsa
, devendo a parte comprovar os danos para fazer jus ao pleito indenizatório, o que ao meu alvitre não restou devidamente comprovado nos autos, pelas razões exaradas neste voto.

Assim, entendo pela reforma parcial, somente no tocante à restituição do valor pago a título de danos materiais.

DISPOSITIVO

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para reformar parcialmente a sentença e
CONDENAR
a requerida ao pagamento de R$385,50, a título de danos materiais, com juros e correção consoante Súmula 54 do STJ.

Na forma do art. 55 da Lei 9.099/95,
deixo de condenar
em custas judiciais e honorários sucumbenciais ante o provimento parcial do recurso.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, §1º da Resolução 018/2021 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmº. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

KARLA ALVES SILVA

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

Juiz de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOTO

Em consonância com o que preceitua o art. 46 da Lei 9.099/95 e por entender adequada a sentença aqui vergastada, mantenho-a por seus próprios fundamentos.

Assim e sem mais delongas,
nego provimento ao recurso.

Custas pela parte recorrente. Condeno-a, ainda, ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da causa.

Respeitosamente, é como voto.

Murilo Ribeiro Ferreira

Juiz de Direito